Tribunal: TJSP
Processo: 2198910-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de produção antecipada de provas. Processamento desta originariamente dado perante a Vara de Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do foro da Comarca de São Paulo. Posterior declinação da competência desta, para a Vara perante a qual é processada a recuperação judicial da devedora. Insurgência do autor contra tal desiderato. Indevida distribuição do recurso a esta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de produção antecipada de provas. Processamento desta originariamente dado perante a Vara de Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do foro da Comarca de São Paulo. Posterior declinação da competência desta, para a Vara perante a qual é processada a recuperação judicial da devedora. Insurgência do autor contra tal desiderato. Indevida distribuição do recurso a esta 23a Câmara da Subseção II de Direito Privado. Matéria discutida que não figura no rol de suas atribuições para reexame. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE SUA REDISTRIBUIÇÃO.